Tribunal: CARF
Processo: 10611.720630/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720630/2017-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.386 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015

paradigm
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos a Conselheira Vanessa Marini Cecconello e o Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 749 a767), em
face do Acórdão no 3401-006.715 (e-fls. 718 a 734), de 24 de julho de 2019, proferido pela 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por voto de qualidade negou
provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720630/2017-16
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720630/2017-16

-

ADUANEIRO.

Lei, p

o ra analisar
inconstitucionalidade de lei.
O recurso do Contribuinte foi admitido por meio do Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial (e-fls. 802 a 806), em 18 de outubro de 2019, pelo Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF. A ma -
o da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP 2.158-
35/2001 e no art. 711, III do RA/2009.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 808 a 827) em 6 de
novembro de 2019. Requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, o não provimento do
recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
A matéria admitida refere-se a
prevista no art. 69, § 1o da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP 2.158- 35/2001 e no art. 711, III
do RA/2009. O Contribuinte apresentou como acórdão paradigma o o 3402-005.460.
Para bem verificar a existência ou não da divergência cito a ementa do acórdão
recorrido e do acórdão paradigma:
Acórdão no 3401-006.715 (recorrido)

-

ADUANEIRO.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720630/2017-16

o
inconstitucionalidade de lei.
o 3402-005.460 (paradigma)
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 02/04/2009

ADMINIS

d
o do DecretoLei no 37/66

PENALIDADE CONTROLE ADUANEIRO.
FATOS A NORMA.

A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pede o não conhecimento por ausência de
similitude fática. Explicita:

mento entre as coligadas.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720630/2017-16

em manter a multa

, o que em
momento algum foi objeto de dis
paradigma.

controle aduaneiro, cingiu-se
da .
-

o de usado do bem campos
completamente distintos a serem preenchidos na DI

do bem.

.

apontado como paradigma,

as empresas importadora e exportadora, e afastado a multa no contexto em
que proferido.

(...)
Em análise verifica-se procedente o alegado pela Fazenda Nacional no que tange
ao conhecimento. No recorrido a informação na DI refere-se ao controle aduaneiro em face da
existência de vínculo entre as empresas importadora e exportadora devido ao
(
vinculação entre as empresas).
Já no paradigma trata de regime especial de dispensa de LI e a prestação de
informação incompleta de informação da condição de usado do bem – campos distintos a serem
( “ ”). Constata-se que não há similitude
fática a ensejar o conhecimento do recurso.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720630/2017-16

Fl. 834
DF CARF MF
Original